Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-39.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001584-39.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO BARROS NASCIMENTO - CPF: 047.648.871-00 (APELANTE), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), JONAS AQUINO FERREIRA - CPF: 700.885.491-94 (ADVOGADO), WENDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 710.364.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DOS SANTOS LOURES - CPF: 042.701.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME DE
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA ABORDAGEM – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL DE COLISÃO EM OUTRO VEÍCULO E FEVASÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –

DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CULPABILIDADE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
IMPOSSIBILIDADE
– CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO – DEMONSTRADA MAIOR REPROVABILIDADE EM SUA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP No 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP No 2.276.637/PR) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO –
PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE
– FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) –
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –
DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –

APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa. Além, de
02 (dois) anos
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ilegalidade da abordagem policial; 2)
absolvição, pela insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; 3) readequação da dosimetria da pena base, ao argumento que a circunstância judicial da culpabilidade foi exasperada de forma inidônea; e 4) afastamento da suspensão de dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

1. A abordagem policial pessoal/veicular realizada em via pública mostra-se legítima, uma vez que se enquadra nas funções preventivas da Polícia Militar de preservação da ordem pública, conforme previsto no art. 144, §5o, da CF/88 e art. 240 do CPP. A abordagem foi justificada em virtude de informações de colisão com outro veículo e evasão no momento da abordagem.

2. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

3.
A desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Se o juízo de origem reconhece a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e faz incidir fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou proporcional as circunstâncias do caso.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (...)
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

A quantidade da pena pecuniária fixada em dias-multa, deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu.

4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado pouco acima do mínimo previsto.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente
, com providência de
ofício
.

Teses de julgamentos

“A abordagem policial pessoal/veicular realizada em via pública mostra-se legítima, especialmente quando justificada em virtude de informações de colisão com outro veículo e evasão no momento da abordagem.”

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e do auto de constatação de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”

“
A circunstância judicial da culpabilidade está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.”

“
Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.”

“A quantidade da pena pecuniária fixada em dias-multa, deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu.”

“
Fixada a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado pouco acima do mínimo previsto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII, art. 144, § 5o; CPP, art. 240; CTB, art. 306, caput e art. 298.

Jurisprudência relevante citada:

STJ

AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018;

REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015

AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023;

AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023;

AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021;

AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021;

AgRg n HC no 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014;

TJMT

N.U 1004939-39.2022.8.11.0006, DES.

MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024;

N.U 0003360-21.2018.8.11.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024;

N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2023;

N.U 1000008-70.2022.8.11.0045, DES.

RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024;

N.U 1021567-13.2021.8.11.0015, DES.

LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024;

N.U 0026071-42.2014.8.11.0042, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022;

N.U 0005256-15.2017.8.11.0011, DES.

RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022;

N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020;

N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020;

Outros Tribunais

TJGO, AP no 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – Primeira Câmara Criminal – 30.8.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcelo Barros Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de ação penal no 1001584-39.2023.8.11.0021, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa. Além, de
02 (dois) anos
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 233802297).

Não se conformando com os termos da sentença
Marcelo Barros Nascimento
manifestou o desejo de recorrer (id. 233802300). Nas razões recursais o apelante objetivou, preliminarmente, a nulidade processual, ante a ausência de justa causa para a abordagem policial. No mérito requereu a sua absolvição, pela insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, ao argumento que a circunstância judicial da culpabilidade foi exasperada de forma inidônea, além do afastamento da suspensão de dirigir veículo automotor. Ao final requereu:

“... Diante do exposto, a defesa requer a nulidade da abordagem policial e de todo o procedimento subsequente;

Requer, absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que seja refeita a dosimetria da pena adequando a jurisprudência dominante.

Por fim, requer-se a revisão da decisão que decretou a suspensão ou direito de obter habilitação para dirigir, com a aplicação de uma pena alternativa que não restrinja de forma tão drástica o direito de ir e vir do acusado...”
(id. 233802307)

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 233802309).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opina pelo provimento parcial do apelo (id. 241075672), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ART.306 C/C ART. 297, INCISO III, AMBOS DA LEI 9.503/97 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL –
IMPOSSIBILIDADE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE
- AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMOSNTRADA - REFORMA DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE –
POSSIBILIDADE
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Barros Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de ação penal no 1001584-39.2023.8.11.0021, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa. Além, de
02 (dois) anos
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 233802297).

Em resumo,
Marcelo Barros Nascimento
pugnou, preliminarmente, pela nulidade processual, ante a ausência de justa causa para a abordagem policial. No mérito requereu a sua absolvição, pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, ao argumento que a circunstância judicial da culpabilidade foi exasperada de forma inidônea, além do afastamento da suspensão de dirigir veículo automotor (id. 233802307).

Narra a exordial acusatória (id. 233802243):

“... Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 1o de abril de 2023, as 02h30, na rotatória da Rua 01 com a Avenida Júlio Campos, nessa urbe, o denunciado MARCELO BARROS NASCIMENTO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir.

Consta no incluso inquérito policial que, na data e local mencionados, a Polícia Militar estava realizando rondas pela cidade quando se deparou com um carro, marca Chevrolet, cor vermelha, parado na referida rotatória.

Ao realizar a abordagem, a Guarnição foi informada pelo condutor do veículo que um carro, marca Volkswagen, modelo Gol, cor branca, placa JUF 5955, havia colidido com o carro do condutor ali presente.

Ocorre que durante a abordagem policial, o referido veículo de cor branca passou pelo local em alta velocidade e foi perseguido pela Policial Militar ali presente. Após a tentativa de empreender em fuga e de quase causar outro acidente, a Guarnição abordou o condutor do veículo e constatou que se tratava do denunciado MARCELO BARROS NASCIMENTO.

Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que o denunciado MARCELO não possuía CNH e estava em visível estado de embriaguez, conforme o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de id. 118272421, e encaminhou o mesmo até a Delegacia de Polícia dessa urbe.

Entretanto, ao retornar ao local dos fatos, não foi mais possível encontrar o condutor do outro veículo.

Assim agindo, MARCELO BARROS NASCIMENTO incorreu nas condutas descritas no artigo 306 c/c artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente denúncia e requer seja designada audiência de instrução e julgamento...”

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, ANTE A ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL

Inicialmente o apelante aduziu vício de legalidade da abordagem policial, pois não se encontra amparada em fundada suspeita, sendo inadmitidas abordagens genéricas e arbitrárias. Ainda, que não havia qualquer indício nos autos de que o acusado estivesse praticando ou estivesse prestes a praticar qualquer crime, justificando a abordagem.

Noutro ponto, afirmou que não há qualquer registro da ocorrência da colisão, como, por exemplo, boletim de ocorrência, testemunhas, laudo pericial ou fotos do local do acidente.

Entretanto, com a detida análise dos autos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Narra o boletim de ocorrência n. 2023.89343:

“EM RONDAS PELA REGIÃO CENTRAL, DEPARAMOS COM UM
VEÍCULO GM CELTA DE COR VERMELHA PARADO NA ROTATÓRIA DA AVENIDA JULIO CAMPOS
COM A RUA 01, E AO REALIZAR
A ABORDAGEM CONSTATAMOS QUE ESTE HAVIA SE ENVOLVIDO NUM ACIDENTE DE TRÂNSITO
, SENDO INFORMADO PELO CONDUTOR QUE UM VEÍCULO
VW GOL DE COR BRANCA, PLACA JUF-5955, HAVIA LHE ABALROADO E O CONDUTOR DESTE SAIU DO LOCAL SEM SE IDENTIFICAR
. ATO CONTÍNUO,
PASSOU PELO LOCAL EM ALTA VELOCIDADE O VW GOL, SENDO ACOMPANHADO PELA GUPM, E APÓS TENTAR EMPREENDER FUGA AO AVISTAR A VTR,COLOCANDO EM RISCO OUTROS VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NA VIA, QUASE CHOCANDO COM CARROS ESTACIONADOS, FOI ABORDADO NA 12, JÁ CHEGANDO NA RUA 01
. IMEDIATAMENTO JÁ CONSTATAMOS QUE O CONDUTOR, SR. MARCELO,
ENCONTRAVA-SE EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ ALCÓOLICA, COM DIFICULDADE DE PERMANECER DE PÉ E FALAR, VESTES DESARRUMADAS E URINOU NAS CALÇAS
. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, FOI DETIDO, O VEÍCULO APREENDIDO E ENCAMINHADO AO PÁTIO DO 16oBPM PARA POSTERIORMENTE SER LEVADO À CIRETRAN, CONSIDERANDO ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR.
RESSALTA-SE QUE AO RETORNAR NO LOCAL DO ACIDENTE O VEÍCULO GM CELTA DE COR VERMELHA NÃO SE ENCONTRAVA MAIS
. ADEMAIS, O SUSPEITO ESTÁ USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E ESTA ENCONTRA-SE DESLIGADA.”

Em juízo,
Wender Rodriguez da Cruz
, policial militar,

disse que se deparou com um veículo vermelho, do qual o motorista informou que havia se envolvido em um acidente com outro carro, que não parou para prestar os esclarecimentos e fazer o boletim; que, enquanto isso,
o mencionado veículo passou; que seguiram atrás e o abordaram; que, salvo engano, o motorista estava utilizando tornozeleira eletrônica; que também apresentava sinais de embriaguez; que o conduziram à delegacia
; que não se recorda do horário da ocorrência, mas foi nas primeiras horas da madrugada; que, ao retornarem ao local, não encontraram o primeiro carro.

Felipe dos Santos Loures
, policial militar,

relatou o ocorrido nas mesmas circunstâncias que seu colega Wender.

Interrogado,

o acusado
Marcelo Barros Nascimento
permaneceu em silêncio.

Neste contexto, se extrai do feito, que os Policiais Militares estavam em ronda pela a cidade quando se depararam com um veículo, marca ‘Chevrolet’, cor vermelha, parado em uma rotatória. Ao realizar a abordagem, a Guarnição foi informada pelo condutor do veículo que um carro, marca ‘Volkswagen’, modelo Gol, cor branca, placa JUF 5955, havia colidido com o carro do condutor ali presente. Ainda, que, durante a abordagem policial, o referido veículo de cor branca passou pelo local em alta velocidade e foi perseguido pelos agentes públicos. Após a tentativa de empreender em fuga e de quase causar outro acidente, a guarnição abordou o condutor do veículo e constatou que se tratava do apelante.

Nota-se, portanto, que as informações prévias obtidas por meio da abordagem do veículo marca ‘Chevrolet’, cor vermelha, que estava parado na rotatória denúncia, sendo possível localizar o veículo que o apelante conduzia; ao encontrá-lo, este desobedeceu às ordens policiais de praxe e evadiu-se, dando ensejo ao seu acompanhamento até o momento que parou e foi possível realizar a abordagem e consequente busca veicular.

Nesse sentido foram às declarações uníssonas dos policiais Wender Rodrigues da Cruz e Felipe dos Santos Loures, em ambas as fases processuais, que somente abordaram o apelante em virtude da pretérita informação de que havia ocorrido um acidente o envolvendo, bem como disseram que o acusado tentou empreender fuga.

Neste sentido:

Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Busca pessoal e veicular. Legalidade. Conversa informal com agentes policial. Direito ao silêncio. Não violação. Condenação com base nos elementos de convicção produzidos. Recurso desprovido.

...

A busca pessoal/veicular realizada em via pública mostra-se legítima, uma vez que se enquadra nas funções preventivas da Polícia Militar de preservação da ordem pública, conforme previsto no art. 144, §5o, da CF/88 e art. 240 do CPP. A abordagem foi justificada por suspeitas de irregularidade em área de alta incidência de veículos roubados.

...

IV. Dispositivo

Recurso desprovido...”
(N.U 1004939-39.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – ABORDAGEM E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR REALIZADAS DE FORMA IDÔNEA E REGULAR – FLAGRANTE DELITO – RÉU QUE DESOBEDECEU ÀS ORDENS DE PARADA E ERA SUSPEITO DE PORTAR ARMA DE FOGO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE A RECUSA NA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – INVIABILIDADE – RÉ QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – BENEFÍCIO QUE NÃO É DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO BENEFÍCIO QUE DISPENSA A REMESSA REQUERIDA – MÉRITO – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, DESOBEDECEU ÀS ORDENS DA POLÍCIA E TRANSPORTAVA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM SEU VEÍCULO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E IDÔNEOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – ENUNCIADO No 08 DA TCCR/TJMT – SENTENÇA MANTIDA – 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há falar em ilegalidade da ação policial, haja vista que, além da existência de denúncia prévia apontando que um homem conduzia o veículo exibindo arma de fogo em via pública, foram ignoradas às ordens de parada emanadas pelos policiais, resultando em situação de flagrante delito, que, por si só, autoriza a abordagem e buscas pessoal e veicular.

2. Descabida a pretensão de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois, além de não ser direito subjetivo do agente, o parquet deixou de propor e justificou isso em razão de a ré não preencher os requisitos legais, haja vista que não confessou circunstancialmente os fatos.

3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto fático-probatório é robusto e idôneo a demonstrar que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, desobedeceu às ordens de parada emanadas pela Polícia e transportava em seu automóvel arma de fogo e munições de uso permitido, principalmente pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que realizaram o flagrante delito, os quais são idôneos e aptos a amparar a condenação, conforme Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT.
(N.U 0003360-21.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Impende consignar que não há razão plausível para a Polícia Militar deliberadamente ir atrás de um veículo durante a madrugada, realizando fortuitamente a abordagem e buscas.
In casu
, se não bastasse a denúncia prévia apontando que o veículo do acusado teria ocasionado um acidente de trânsito, constata-se que a própria conduta do apelante em desobedecer às ordens da guarnição é motivo bastante para a realização da abordagem do condutor.

Nesse ponto, a desobediência à ordem legal emanada por servidor público no exercício da função faz nascer a situação de flagrante delito, o que legitima a realização da abordagem e das buscas pessoal e veicular.

Não é demais lembrar que a abordagem em questão ainda decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Portanto, a diligência foi realizada por policiais militares, durante rondas ostensivas para identificação de veículos, em cumprimento da função constitucional da Polícia Militar de prevenir a ocorrência de crimes (CF/88, art. 144, § 5o), nos termos da lei processual penal vigente (CPP, art. 240).

Com efeito, a operação de patrulhamento ostensivo afigura-se essencial para a preservação da ordem pública, fundada na repressão de delitos urbanos, contravenções e infrações de trânsito (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022).

E mais. A abordagem veicular
“tem expressa previsão legal no art. 23, III, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular”
(TJGO, AP no 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – Primeira Câmara Criminal – 30.8.2023).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção [...]”
(AP no 1010536-92.2022.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade na abordagem do apelante.

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade da ação policial, de modo que não conduz a nulidade das provas angariadas.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A
materialidade
do crime de Embriaguez ao Volante está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (id. 233802206), do Boletim de Ocorrência n. 2023.89343 (id. 233802208) e Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora elaborado em conformidade com a Resolução no. 432 do Conselho Nacional de Trânsito (id. 233802209).

No tocante a
autoria
também é incontroversa em relação ao acusado. Ainda, o conjunto probatório é farto de provas desfavor do denunciado. Isto porque, o depoimento da testemunha policial em Juízo, bem como em sede policial, encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório. Vejamos:

O apelante
Marcelo Barros Nascimento
, tanto na fase policial quanto na fase judicial exerceu o direito ao silêncio.

Por sua vez, a testemunha
Wender Rodriguez da Cruz
, policial militar, disse que se deparou com um veículo vermelho, do qual o motorista informou que havia se envolvido em um acidente com outro carro, que não parou para prestar os esclarecimentos e fazer o boletim; que, enquanto isso, o mencionado veículo passou; que seguiram atrás e o abordaram; que, salvo engano, o motorista estava utilizando tornozeleira eletrônica;
que também apresentava sinais de embriaguez; que o conduziram à delegacia; que não se recorda do horário da ocorrência, mas foi nas primeiras horas da madrugada
; que, ao retornarem ao local, não encontraram o primeiro carro.

O Policial Militar
Felipe dos Santos Loures
relatou da mesma forma.

Ainda, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1o no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, à prática delitiva restou comprovada, especialmente pelos depoimentos das testemunhas vão ao encontro do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora realizado, que indica que, o acusado encontrava-se com
olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito alcoólico
, conclusivo para sinais clínicos de embriaguez (id. 233802209),
in verbis
:

“4.1 . ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO: Sim ( X ) Não ( ).

4.2 . DECLARA TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA: Sim (X ) Não ( ) EM CASO POSITIVO, QUANDO: DURANTE O DIA TODO.

4.3 . DECLARA TER FEITO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA: Sim ( ) Não ( X )

EM CASO POSITIVO, QUANDO:

5 . APARÊNCIA DO CONDUTOR (assinalar os sintomas observados):

5.1 – Sonolência Sim ( X ) Não ( )

5.2 – Olhos vermelhos Sim ( X ) Não ( )

5.3 – Vômito Sim ( ) Não ( X )

5.4 – Soluços Sim ( X ) Não ( )

5.5 – Desordem nas vestes Sim ( X ) Não ( )

5.6 – Há odor de álcool no hálito Sim ( X ) Não ( )

6. ATITUDE DO CONDUTOR (assinalar os sintomas observados):

6.1 – Agressividade Sim ( ) Não ( X )

6.2 – Arrogância Sim ( X ) Não ( )

6.3 – Exaltação Sim ( X ) Não ( )

6.4 – Ironia Sim ( X ) Não ( )

6.5 Falante Sim ( X ) Não ( )

6.6 – Dispersão Sim ( X ) Não ( )

7. QUANTO À ORIENTAÇÃO, SE O CONDUTOR:

7.1 – Sabe onde está Sim ( X ) Não ( )

7.2 – Sabe a data e a hora Sim ( X ) Não ( )

8. QUANTO À MEMÓRIA, SE O CONDUTOR:

8.1 – Sabe seu endereço Sim ( X ) Não ( )

8.2 – lembra dos atos cometidos Sim ( X ) Não ( )

9. QUANTO À CAPACIDADE MOTORA E VERBAL, SE O CONDUTOR APRESENTA:

9.1 – Dificuldade no equilíbrio Sim ( X ) Não ( )

9.2 – Fala alterada Sim ( X ) Não ( )

10. DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA DESCRITAS, CONSTATEI QUE O CONDUTOR ACIMA QUALIFICADO ESTÁ ( X ) Sob influência de álcool, ( ) Sob influência de substância psicoativa.

11. O CONDUTOR ( X ) SE RECUSOU, ( ) NÃO SE RECUSOU A REALIZAR OS TESTES, EXAMES OU PERÍCIA QUE PERMITIRAM CERTIFICAR O SEU ESTADO QUANTO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA.

...

13. CONCLUSÃO

DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS ACIMA DESCRITAS, CONSTATEI QUE O CONDUTOR ACIMA QUALIFICADO DO VEÍCULO JÁ DESCRITO: ( X ) ESTÁ COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 165 CTB).

No tocante a alegação de apelante estaria dirigindo o veículo automotor, as testemunhas ouvidas em Juízo relataram que foram acionados, pois, o acusado estava dirigindo o veículo automotor, instante em que causou o acidente de Trânsito, comprovando, assim, a prática delitiva.

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2023, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo estava com sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e fala alterada.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente o apelante pugnou pelo afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, eis que fundamentada de forma inidônea, bem como, se mantida, seja a fração modificada para 1/6 (um sexto).

Peço vênia, para transcrever em parte a dosimetria utilizada pela autoridade judicial:

“
4. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal descrito no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
prevê pena de
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (
seis meses
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade revela-se exacerbada, uma vez que o réu estava cumprindo pena em regime semiaberto quando do cometimento do crime.

- Antecedentes: o réu ostenta uma condenação trânsitada em julgado, que será considerada como reincidência.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito
:
são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: considerando a natureza do crime, não há comportamento da vítima a ser analisado.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção e 45 dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (processo n.
2000002-55.2021.8.11.0021) e aquela prevista no artigo 298, III, do CTB, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano
,
07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 161 dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena, resta fixada a
pena definitiva
em
1 (um) ano,
07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 161 dias-multa.

4.1. Do valor do dia-multa

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

4.2. Da suspensão ou proibição de dirigir

Ainda, por expressa determinação do Código de Trânsito Brasileiro, decreto a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Fixo o prazo de
2 (dois) anos
, em vista das circunstâncias já analisadas.

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2o e 3o, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do réu e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
SEMIABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal).”
(id. 233802297).

O apelante, em suas razões, requereu seja reduzida a pena-base com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

O magistrado singular justificou a majoração da pena-base considerando como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, sustentando que
“revela-se exacerbada, uma vez que o réu estava cumprindo pena em regime semiaberto quando do cometimento do crime.”
.

Entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, na medida em que o apelante praticou crime quando do cumprimento de pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

Neste sentido, trago farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (negritou-se)

[...] O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que é firme no sentido de que
"a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente"
(AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (negritou-se)

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

A respeito do tema, vejamos julgados dessa Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO AO MÍNIMO COMINADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO – VIGÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA – DEMONSTRADA MAIOR REPROVABILIDADE EM SUA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP No 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP No 2.276.637/PR, AGRG NO HC No 752.992/SP) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONSULTA PROCESSUAL AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES NOS AUTOS – SÚMULA 636 STJ – TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.

A desvaloração da circunstância judicial da conduta social está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...] (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Não é obrigatória a apresentação de certidão cartorária para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, que possui fé pública, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual existência de mácula nas anotações constantes, o que não foi feito na espécie.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(N.U 1000008-70.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A VALORAR NEGATIVAMENTE O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. INACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ademais, o fato de o apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1021567-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Logo,
mantenho a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável ao apelante
.

Noutro ponto, o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que podem ser utilizadas, na primeira fase dosimétrica, a fração correspondente a
1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime
(
in casu
, 02 anos e 06 meses – representaria 03 meses e 22 dias) ou, ainda, a
fração de corresponde a 1/6 (um sexto)
(
in casu
– representaria 01 meses) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, no caso de inexistir fundamentação apta a embasar um aumento superior a esta fração.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊ NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de afastamento da vetorial desabonadora, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF.

2. Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. No caso dos autos, o Tribunal a quo observou o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal (5 a 15 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 15 (quinze) meses por cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago entendimento dessa c. Câmara Criminal:

[...] Ao magistrado é conferida a discricionariedade na escolha da fração de aumento para cada circunstância judicial avaliada pejorativamente na primeira fase dosimétrica, desde que proporcional e de acordo com finalidade da pena, motivo pelo qual, nestes autos, deve ser mantida a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 3. Recursos desprovidos.
(N.U 0026071-42.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

[...]
Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
; [...]
(N.U 0005256-15.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo, especialmente que a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime
seria mais gravosa ao apelante, eis que representaria 03 meses e 22 dias.

Desse modo, não acolho o petitório defensivo neste ponto.

Ademais, verifica-se que a pena pecuniária fixada ao Apelante está em desacordo com a pena corporal; necessário, portanto, seu redimensionamento.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se Enunciado Orientativo da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, em harmonia com a pena privativa de liberdade, levando-se em conta a exasperação da pena basilar e a atenuante da confissão espontânea, assim como a condição econômica do réu, fixo,
de ofício
, a pena pecuniária em
25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Por fim, o apelante requereu o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, eis que desproporcional e que causaria prejuízo ao apelante.

Observo que a sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
foi fixada em 02 (dois) anos, em vista das circunstâncias.

Convém ressaltar de início que a penalidade tem incidência somente quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, não havendo motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto.

Pois bem.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 2. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – IMPERTINÊNCIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MOTORISTA PROFISSIONAL NO TRANSPORTE DE CARGAS – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – 3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP – SÚMULA 269 DO STJ – 4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 - A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal são no sentido de que é desnecessária a certidão de cartório como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo no. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;

2 – Comprovado nos autos, por meio das declarações do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, que exercia a profissão de motorista profissional e se dedicava ao transporte de carga quando da prática do crime, escorreito o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, V, do CTB, uma vez, que conforme previsto no dispositivo, o transporte de carga exige, além dos cuidados comuns à todos os condutores de veículos automotores, cuidados especiais que não foram por ele observados, diante da ingestão de bebida alcoólica no dia do fato;

3 - Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ, cujo teor dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”;

4 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento
.”
(N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir , deve este ser estipulado no mínimo previsto
.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada acima do mínimo previsto (01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pouco acima do mínimo legal (01 ano), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Por todo exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcelo Barros do Nascimento
, tão somente para readequar a pena de suspensão de dirigir para 01 (um) ano, e,
de ofício
, redimensiono a pena pecuniária em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a em
25 (vinte cinco) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025